Tribunal: TJES
Processo: 0031651-24.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031651-24.2015.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUCA CYPRIANO LOPES

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR -
-

RECURSO DESPROVIDO
.

1 – A sentença julgou improcedente o pleito indenizatório e, não obstante a análise do caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra elementos suficientes a sua reforma.

2 - Ao realizar a matrícula na instituição privada de ensino, deve o aluno se sujeitar às regras institucionais impostas, criadas de acordo com o projeto pedagógico da própria escola.

3 - Não obstante a alegação de que houve perseguição ao aluno em decorrência do seu corte de cabelo, além de bullyng, não constam nos autos elementos probatórios capazes de corroborar o alegado.

4 - Cuidou a instituição de ensino de demonstrar que enviou, ainda no mês de outubro de 2011, diversas comunicações ao genitor do autor, na qualidade de responsável financeiro, com o intuito de agendar reuniões e tratar da matrícula para o ano letivo de 2012, não obtendo qualquer resposta em tempo hábil.

5 - Não há provas mínimas do direito do autor, que se mostrou satisfeito com as provas produzidas, sendo mister a manutenção da sentença de improcedência, à luz do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito. Precedentes
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

6 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0031651-24.2015.8.08.0035

APELANTE
:
LUCA CYPRIANO LOPES

APELADO
:
CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCA CYPRIANO LOPES
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
LUCA CYPRIANO LOPES
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 185/201 sustenta o apelante, inicialmente, a necessidade de aplicação de CDC ao caso, razão pela qual logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos articulados na inicial.

Aduz que, por conta do penteado de cabelo, teria sofrido constrangimentos no interior do estabelecimento escolar, culminando em perseguições e posterior recusa de rematrícula.

Pois bem.

Narrou a petição inicial que o autor, com 08 anos de idade à época dos fatos (2011), resolveu cortar o cabelo no estilo moicano, situação que lhe causou constrangimentos e bullyng advindos da direção escolar, tendo esta recusado a proceder sua rematrícula no ano seguinte, situação capaz de ensejar a devida reparação.

A sentença julgou improcedente o pleito indenizatório e, não obstante a análise do caso à luz do Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro elementos suficientes a sua reforma.

E isso porque não conseguiu o autor demonstrar que a conduta da escola, independente de seu rigor, gerou consequências e lesão a direitos da personalidade.

Consoante se extrai dos autos, a instituição de ensino já havia orientado acerca do corte de cabelo utilizado pelo apelante, solicitando a sua adequação ao padrão da escola, sob pena de virar brincadeira e atrapalhar a aprendizagem de toda a classe.

Desse modo, entendo que, ao realizar a matrícula na instituição privada de ensino, deve o aluno se sujeitar às regras institucionais impostas, criadas de acordo com o projeto pedagógico do próprio colégio.

Nesse sentido é que preceitua o documento encaminhado às famílias:

Para que a Escola mantenha sua integridade/identidade, cumpre-lhe definir e fazer cumprir as normas perante os alunos. Se as famílias optam por uma instituição como centro formador de seus filhos, é recomendável que comunguem com os códigos de regra estabelecidos, evitando criar nos filhos/alunos uma imagem distorcida de autoridade e limites institucionais.

Mas, independente disso, não vislumbrei qualquer elemento probante acerca do alegado dano extrapatrimonial decorrente de bu
llyng ou de qualquer outro agir por parte do recorrido.

Registro que nem mesmo matéria jornalística sobre esses fatos teve o condão de levar a entendimento diverso.

Afinal, o texto intitulado "Escola proíbe cabelo estilo Neymar" tão somente trouxe os relatos da genitora do recorrente, bem como as considerações da escola, além de opiniões de terceiros.

Entendo, ainda, que o e-mail de fl. 40 não é capaz de demonstrar eventual falha na prestação do serviço por parte do apelado, relativa ao almoço do autor, tratando-se de simples narrativa de sua irmã sem que seja possível extrair as circunstâncias fáticas do ocorrido que, ao que tudo indica, decorreram da ausência do ticket para acesso à refeição, totalmente dissociada, portanto, dos fatos narrados na petição inicial.

No tocante à rematrícula, cuidou a instituição de ensino de demonstrar que enviou, ainda no mês de outubro de 2011, diversas comunicações ao genitor do autor, na qualidade de responsável financeiro, com o intuito de agendar reuniões e tratar da matrícula para o ano letivo de 2012, não obtendo qualquer resposta em tempo hábil.

Ao contrário, de modo expresso, consta documento encaminhado por ele ao colégio solicitando a transferência escolar de seus dois filhos no mês de fevereiro de 2012.

Em suma, não há provas mínimas do direito do autor, que se mostrou satisfeito com as provas produzidas, sendo mister a manutenção da sentença de improcedência, à luz do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito. Precedentes
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.